Tribunal: TJSP
Processo: 2285988-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA nos autos da Ação Coletiva No 0002361-16.2009.8.26.0053 – Sindicato dos Trabalhadores Públicos da Saúde do Estado de São Paulo – Prêmio de Incentivo à Produtividade e Qualidade (PIPQ) – Insurgência contra a suspensão da execução individual da obrigação de pagar ajuizada pelo agravante, até o cumprimento integral da obrigação de

Ementa:
PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA nos autos da Ação Coletiva No 0002361-16.2009.8.26.0053 – Sindicato dos Trabalhadores Públicos da Saúde do Estado de São Paulo – Prêmio de Incentivo à Produtividade e Qualidade (PIPQ) – Insurgência contra a suspensão da execução individual da obrigação de pagar ajuizada pelo agravante, até o cumprimento integral da obrigação de fazer nos autos da Ação Coletiva no 0002361-16.2009.8.26.0053 – Reforma necessária – Obrigação de fazer que já foi devidamente cumprida pela Fazenda do Estado com relação ao agravante – Inviabilidade de ter que se aguardar, indeterminadamente, o apostilamento do título para toda a categoria – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018443
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2285988-73.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ODARI
SPIRANDELI, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores REBOUÇAS DE
CARVALHO
(Presidente),
DÉCIO
NOTARANGELI
E
MOREIRA
DE
CARVALHO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
REBOUÇAS DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285988-73.2020.8.26.0000 -Voto no 30551-JV
2
VOTO No 30.551 - JV
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2285988-73.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: ODARI SPIRANDELI, HERDEIRO DE ELVIRA
JOAQUINA FELIZ SPIRANDELI
AGRAVADA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCESSO CIVIL
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA nos autos da Ação
Coletiva No 0002361-16.2009.8.26.0053
Sindicato dos
Trabalhadores Públicos da Saúde do Estado de São Paulo
Prêmio de Incentivo à Produtividade e Qualidade (PIPQ)
Insurgência contra a suspensão da execução individual da
obrigação de pagar ajuizada pelo agravante, até o
cumprimento integral da obrigação de fazer nos autos da
Ação Coletiva no 0002361-16.2009.8.26.0053
Reforma
necessária
Obrigação de fazer que já foi devidamente
cumprida pela Fazenda do Estado com relação ao agravante
Inviabilidade de ter que se aguardar, indeterminadamente,
o apostilamento do título para toda a categoria Decisão
reformada Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Odari Spirandeli, herdeiro da coautora Elvira Joaquina Feliz Spirandeli,
nos autos do cumprimento de sentença promovido nos autos da Ação
Coletiva no 0002361-16.2009.8.26.0053, ajuizada pelo Sindicato dos
Trabalhadores Públicos da Saúde do Estado de São Paulo -
SindSaúde em face da Fazenda Pública do Estado de São Paulo,
insurgindo-se contra a r. decisão proferida à fls. 88/89 dos autos
principais, que determinou a suspensão do cumprimento de sentença
individual ajuizado pelo ora agravante e outros, até o integral
cumprimento da obrigação de fazer nos autos da Ação Coletiva, para,
então, viabilizar o prosseguimento da execução da obrigação de pagar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285988-73.2020.8.26.0000 -Voto no 30551-JV
3
Sustenta o agravante, em síntese, ser descabida a
r. decisão agravada que suspendeu a execução, uma vez que já
satisfeita a obrigação de fazer. Postula o provimento do recurso (fls.
01/06).
Sem custas, em razão do benefício da justiça
gratuita concedido às fls. 88/89 dos autos principais.
Sem pedido de concessão de efeito suspensivo,
foram dispensadas informações do D. Juízo a quo (fls. 40/41).
A agravada ofereceu resposta pelo improvimento
do recurso (fls. 48/45-digitalização invertida).
É o relatório.
Ressalvada a convicção do D. Juízo a quo, merece
reforma a r. decisão agravada. Senão, vejamos.
Trata-se de pedido de habilitação nos autos da
Ação
Coletiva
no
0002361-16.2009.8.26.0053,
em
fase
de
cumprimento de sentença.
Infere-se dos autos principais que o V. Juízo a quo
ordenou a suspensão do cumprimento de sentença até o integral
cumprimento da obrigação de fazer nos autos da ação coletiva, para
posterior prosseguimento da execução da obrigação de pagar ajuizada
pelo ora agravante e outros, herdeiros da coautora Elvira Joaquina
Feliz Spirandeli.
Como se constata dos documentos acostados aos
autos principais, contudo, foi dado cumprimento à obrigação de fazer,
com a apresentação dos respectivos informes pela Secretaria de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285988-73.2020.8.26.0000 -Voto no 30551-JV
4
Estado da Saúde Coordenadoria de Recursos Humanos Grupo de
Gestão de Pessoas Técnica de Sistema de GRATIFICAÇÕES/PIN/E-
FOLHA (fl. 80 dos autos principais de cumprimento de sentença).
Desse modo, demonstrado o direito do agravante
em buscar o recebimento de seu crédito, mostra-se inviável qualquer
deliberação para que aguarde, indefinidamente, o apostilamento do
título para toda a categoria e, só então, possa exercer seu direito de
ação.
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso
para determinar o regular prosseguimento da execução da obrigação
de pagar ajuizada pelo ora agravante e outros.
REBOUÇAS DE CARVALHO
Relator